Tribunal: TJMT
Processo: 1004900-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2- No presente caso, verifica-se se a ocorrência de erro material, sendo necessário o acolhimento dos embargos para correção do erro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004900-42.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (EMBARGANTE), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA –
ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- No presente caso, verifica-se se a ocorrência de erro material, sendo necessário o acolhimento dos embargos para correção do erro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1004900-42.2019.8.11.0040

EMBARGANTES:
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS

MOACYR BATTAGLINI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Humberto Freitas e Moacyr Battaglini
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pelos Embargantes, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – MATÉRIA JÁ ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Da leitura da petição inicial, observa-se que ela representou a consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro dos limites da prestação jurisdicional, enfrentando os pedidos da inicial, quais sejam: de i) ser reconhecida a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA 20142056; ii) ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do tributo em face dos Impetrantes enquanto não sobrevier decisão judicial que lhes impute a responsabilidade pessoal pelo pagamento dos débitos pela pessoa jurídica, não havendo nulidade a ser sanada.

2- Resta prejudicada a análise da decadência do Fisco constituir o crédito tributário, em razão da matéria já ter sido apreciada por este Sodalício, sob pena de violação a coisa julgada.

3- A matéria relativa a ocorrência ou não da prescrição não pode ser analisada nesta via recursal, em razão de eventual litispendência, ante a notícia de alegação da prescrição em sede de exceção de pré-executividade, a qual somente poderia ser afastada com prova inequívoca do direito dos Recorrentes, o que não ocorreu nos autos.

Alega que, o Acórdão Embargado entendeu por prejudicada a análise da decadência sustentada pelos Embargantes, em razão de suposta violação à coisa julgada. Para chegar a essa conclusão, o acórdão afirmou que já teria sido ajuizada ação anulatória pelos Embargantes, cujo objeto é o mesmo crédito tributário discutido nestes autos, distribuída sob n. 5748 -85.2015.811.0040 (código 130781), perante a 4a Vara de Sorriso/MT, que originou o Recurso de Apelação n. 77141/2017, oportunidade na qual a decadência teria sido afastada pelo TJMT.

Entretanto, o argumento utilizado para afastar a análise da decadência, qual seja, de que os Embargantes teriam ajuizado ação anulatória envolvendo o mesmo débito tributário, não condiz com a realidade dos fatos. Isso porque, a referida ação anulatória foi ajuizada unicamente pela pessoa jurídica Teles Pires Transportes Ltda., de maneira que os Embargantes jamais compuseram o polo da ação.

Sustenta que, não remanescem dúvidas do erro constante do acórdão embargado quando este afirma que os Embargantes ajuizaram a mencionada ação anulatória e já discutiram a questão da decadência do mesmo crédito tributário objeto do presente Recurso de Apelação. É fundamental a correção dessa parte do acórdão, justamente porque os Embargantes jamais discutiram naqueles autos quaisquer aspectos do crédito tributário em comento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de sanar o erro material apontado e, consequentemente, seja analisado o mérito da petição de id. 32764994 que trouxe os fundamentos da decadência do crédito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 106382486 - Pág. 2, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
r Paulo Humberto Freitas e Moacyr Battaglini
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pelos Embargantes, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – MATÉRIA JÁ ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Da leitura da petição inicial, observa-se que ela representou a consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro dos limites da prestação jurisdicional, enfrentando os pedidos da inicial, quais sejam: de i) ser reconhecida a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA 20142056; ii) ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do tributo em face dos Impetrantes enquanto não sobrevier decisão judicial que lhes impute a responsabilidade pessoal pelo pagamento dos débitos pela pessoa jurídica, não havendo nulidade a ser sanada.

2- Resta prejudicada a análise da decadência do Fisco constituir o crédito tributário, em razão da matéria já ter sido apreciada por este Sodalício, sob pena de violação a coisa julgada.

3- A matéria relativa a ocorrência ou não da prescrição não pode ser analisada nesta via recursal, em razão de eventual litispendência, ante a notícia de alegação da prescrição em sede de exceção de pré-executividade, a qual somente poderia ser afastada com prova inequívoca do direito dos Recorrentes, o que não ocorreu nos autos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que os Recorrentes interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança por eles impetrado em face de ato do Subprocurador Geral Fiscal da PGE/MT.

A pretensão discutida no mandado de segurança era de ver reconhecida a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA 20142056, com a sua a consequente extinção, nos moldes do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional e a ilegalidade da cobrança do tributo em face dos Impetrantes enquanto não sobrevier decisão judicial que lhes impute a responsabilidade pessoal pelo pagamento dos débitos pela pessoa jurídica.

O Magistrado julgou extinto de plano o
mandamus
, por entender que quanto à prescrição (...)
em consulta ao sistema Apolo fora verificado que encontra-se em um curso uma Execução Fiscal (3975-39.2014.811.0040) referente à CDA 20142056, inclusive com a “exceção de pré-executividade” já apresentada, e ainda, autuado sob o n.o 5748-85.2015.811.0040 consta uma “ação anulatória de débito fiscal”, a qual fora julgada improcedente, pendente de julgamento em 2a instância. Logo, considerando que a declaração da prescrição já fora alegada nos autos da Execução Fiscal e, que demanda uma análise mais completa acerca dos fatos, incabível, portanto, no presente writ.

Quanto ao pedido de reconhecimento de ilegalidade da cobrança do tributo em face dos Impetrantes, entendeu que o nome dos Recorrente consta na CDA, fato que demandaria dilação probatória.

Em face da sentença foi interposto recurso de apelação, oportunidade em que este Sodalício negou provimento ao apelo, nos termos da ementa retro mencionada.

O referido fato ensejou a oposição dos presentes embargos de declaração, cuja alegação é de que houve erro material, pois, a ação anulatória constante no voto embargado foi ajuizada unicamente pela pessoa jurídica Teles Pires Transportes Ltda., de maneira que os Embargantes jamais compuseram o polo da ação.

Inobstante as alegações retro mencionadas, tenho que razão não assiste aos Recorrentes, visando apenas a rediscussão do julgado, o que incabível na via eleita.

Isso porque, foi devidamente explicado no voto embargado que a matéria relativa à decadência, referente a mesma CDA discutida nestes já foi objeto de análise por este Sodalício, bem como a referida ação anulatória ajuizada anteriormente abrangia exatamente os débitos discutidos nesses autos, impossibilitando a nova análise da pretensão, sob pena de violação à coisa julgada, pois a matéria de fundo é a mesma, ou seja, a ocorrência ou não de decadência, ainda que proposta apenas pela pessoa jurídica.

A propósito, confira-se trecho do
decisum:

(...)
foi ajuizada ação anulatória pelos Requerentes,
em 7-7-2015, pugnando pela anulação do Termo de Intimação no 8326200034201130 que abrangia exatamente os débitos discutidos na ação de execução e no mandado de segurança de origem. A ação foi julgada improcedente, ensejando a interposição do recurso de apelação no 77141/2017, cujo voto foi de Relatoria da Eminente Desa. Maria Erotides Kneip, e da sua leitura, observa-se que a empresa Apelante pugnou pela anulação da autuação, nos seguintes termos: a) que a autuação mediante fiscalização eletrônica somente foi implantada no ano de 2008; b) que o crédito estaria decaído em virtude de que a fiscalização somente ocorreu em 2011 referente a fato gerador do ano de 2006 ; c) que as operações tributadas não incidiriam o ICMS em virtude de que as mercadorias seriam destinadas ao exterior; d) que a empresa subcontratada para realizar o transporte de mercadorias não teria legitimidade passiva para responder pelo tributo; e) que não foram considerados os documentos referentes ao Conhecimento de Transporte de Carga a fim de proceder a investigação a respeito da verdade real do lançamento efetivado. O recurso foi desprovido à unanimidade por esta Câmara de Direito Público e Coletivo. Na oportunidade do julgamento, ficou consignado quanto a decadência que (...) considerando que não houve o pagamento antecipado do tributo, o marco inicial para o lançamento será primeiro de janeiro do exercício seguinte o fato gerador ocorreu em 01/2007, tendo sido constituído em 22/09/2011, não há que se falar em decadência. Constou, ainda, que, o imposto deveria ter sido pago antecipadamente e a própria Apelante relata deixou de declarar e recolher propositalmente o imposto em razão de considerar indevida a cobrança. Desta forma, entendo que foi corretamente aplicada a norma do artigo 173 do CTN. Sendo assim, inobstante esta Relatora ter consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que houve recolhimento do ICMS, porém a menor, de modo que, sobre o valor restante que não foi recolhido, incide apenas prazo decadencial, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN; quando do julgamento do referido recurso, este Sodalício entendeu ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, afastando a ocorrência da decadência. Dessa forma, somente a alegação de prescrição é que deveria ser analisada neste recurso, pois a de decadência já foi enfrentada naqueles autos, devendo ser considerada, ainda, a data de constituição definitiva consignada quando do julgamento do recurso de apelação no 77141/2017, qual seja, 22-9-2011, sob pena de violação à coisa julgada.

Por outro lado, necessário ressaltar que, a ação anulatória foi proposta apenas pela pessoa jurídica, sendo assim, na parte em que constou no voto que
(...) foi ajuizada ação anulatória
pelos Requerentes
, em 7-7-2015 (...);
na verdade deveria constar que foi ajuizada pela empresa Teles Pires Transportes Ltda.

Desse modo, o presente recurso deve ser acolhido, em parte e de oficio, para sanar o erro material ora apontado.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para
onde se lê: (...)
foi ajuizada ação anulatória pelos Requerentes, em 7-7-2015 (...).

Leia-se:

(...)
foi ajuizada ação anulatória pela pessoa jurídica
Teles Pires Transportes Ltda.
, em 7-7-2015 (...).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022